Tribunal: TJDFT
Processo: 0703898-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703898-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GV2 PRODUCOES S/A AGRAVADO: SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GV2 PRODUCOES S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (ID origem 11292954), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor pelo SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela agravante, mantendo a constrição sobre os bens móveis individualizados no auto de penhora e deposito de ID origem 107890981. Colimando a reforma da decisão agravada, a recorrente alega, em suma, que os bens móveis constritos são necessários ao exercício da atividade que explora, estando, portanto, acobertado pelo manto da impenhorabilidade, nos termos do art. 833, V e § 3o, do Código de Processo Civil – CPC. Defende que as condições climáticas normais desta Capital Federal tornam os aparelhos de ar condicionados como necessários para o desenvolvimento das atividades empresariais cotidianas. Enfatiza também a imprescindibilidade do mobiliário penhorado. Frisa que, atualmente, diante das adversidades e consequências derivadas da nefasta pandemia da Covid-19, alterou sua natureza jurídica, passando desde o início do corrente ano da modalidade de sociedade anônima (S/A), para sociedade limitada unipessoal (SLU). O que, segundo o defendido, afasta a motivação apresentada pelo Juízo a quo para não aplicação da impenhorabilidade prevista no inciso V do artigo 833 do Código de Processo Civil – CPC. Tece argumentos acerca do preenchimento, no caso vertente, dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada. Fincada sobretudo nesses argumentos, postula a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento. No mérito recursal, requer o provimento do presente agravo de instrumento para que seja acolhida sua impugnação à penhora, de modo a reconhecer a impenhorabilidade dos bens penhorados, os quais são necessários e úteis à atividade comercial por ela exercida. É o breve relatório. Decido. De início, cabe abrir um parêntese acerca do conhecimento parcial das questões debatidas no recurso em tela. Conforme sinalizado no despacho de ID 32810275, o ponto relacionado à recente alteração do tipo societário (natureza jurídica) não fora abordada pela agravante na peça de impugnação (ID origem 109930109), fato este reconhecido pela própria recorrente em sua manifestação de ID 32810275. Assim, atento aos limites objetivos do recurso à baila, reputo que o exame deste fato - mudança no tipo societário -, que não fora debatido e apreciado ainda na origem, configura indubitavelmente um exame per saltum. E para evitar a censurável supressão de instância, violando, por consequência o princípio do duplo grau de jurisdição, deixo de conhecer desta matéria nesta oportunidade. Na parte conhecida, portanto, o recurso mostra-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), porquanto tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, com o recolhimento do preparo recursal devidamente comprovado (ID 32549195), e prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o). Desse modo, afere-se que o presente agravo de instrumento é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste caso concreto, verifico que o provimento liminar almejado pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, principalmente no que toca à probabilidade de provimento do recurso à baila. Cotejando detidamente os autos, depreende-se que o Juízo a quo bem fundamentou as razões de seu convencimento sobre a impugnação apresentada pela agravante, culminando na sua rejeição e no prosseguimento do feito executivo. Conquanto o Juízo de primeiro grau tenha feito a distinção entre o precedente do sodalício Superior (REsp 512.555/SC) e também deste Tribunal de Justiça (Acórdão 1372893) com o caso concreto, afastando a aplicação da regra de impenhorabilidade estabelecida no art. 833, V, do CPC, por ser a agravante uma sociedade anônima de porte relevante, com contratos de elevados valores firmados junto ao Poder Público, a motivação mais relevante e que bem fundamenta tal decisão é a falta de provas de que os bens penhorados são indispensáveis para a atividade empresarial. No particular, observa-se que as outras medidas constritivas à disposição do juízo foram inexitosas (IDs origem 105659101, 105767302, etc.), não tendo a recorrente/executada apresentado capazes de saldar a dívida exequenda, não restando outro meio para efetivação do crédito senão a ordem de penhora e avaliação, que apesar de cumprida, provavelmente se resultado não será suficiente ao adimplemento total do débito perseguido. Ademais disso, consoante acima apontado, não há nos autos comprovação de que os bens constritos (ID origem 107890981) são necessários ou úteis ao exercício da atividade comercial da recorrente. Nesse sentido, calha transcrever ementas de modernos julgados desta Corte de Justiça, cujos entendimentos lá exarados reforçam, mutatis mutandis, as razões de decidir supradelineadas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. EXECUTADA. NOMEAÇÃO DE BEM IMÓVEL À PENHORA. EXEQUENTE. RECUSA. TRATIVAS PARA COMPOSIÇÃO DO LITÍGIO. ENCERRAMENTO. PENHORA. BENS PERTENCENTES A PESSOA JURÍDICA. ALCANCE. BENS MÓVEIS LOCALIZADOS NO INTERIOR DAS SEDES DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE (CPC, ART. 833, V). IMPENHORABILIDADE. HIPÓTESES LEGAIS. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INDICAÇÃO DE OUTROS BENS OU MEIOS DE REALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE PENHORA. INEXISTÊNCIA. FRUSTRAÇÃO DAS TRATATIVAS DE COMPOSIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APREENSÃO DO HAVIDO COM ESSA CONFORMAÇÃO. ANÁLISE SUBJETIVA E CONTEXTUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Efetivada a citação e, em se tratando, de cumprimento de sentença, a intimação para pagamento e decorrido o prazo para realização espontâneo da obrigação, o devedor sujeita-se à expropriação forçada de bens da sua propriedade de forma a ser realizado o débito que o afeta, observadas tão somente as salvaguardas legais que pontuam, como exceção, os bens impenhoráveis, porquanto responde com todos seus bens, presentes e futuros, pela realização da obrigação (CPC, arts. 789 e 833). 2. Ausente penhora formalizada no bojo do executivo, inviável se cogitar da subsistência de excesso de penhora, pois tem como premissa a subsistência de constrição de bem que suplante o montante do débito em execução, e, outrossim, sendo a executada sociedade empresária do ramo imobiliário, e sendo penhoráveis todos os bens da sua propriedade, presentes e futuros, para realização da obrigação que a afeta, esgotados os outros meios coercitivos à disposição do juiz da execução, imperativa e legítima a penhora de bens que guarnecem sua sede e filiais até o limite da obrigação. 3. Ponderados o objeto social e porte da empresa executada, resultando na apreensão de que a constrição do mobiliário e acessórios móveis de sua titularidade não será apta a inviabilizar a continuidade de suas atividades de molde a autorizar a invocação da salvaguarda albergada pelo art. 833, V, do estatuto processual, que assegurara intangibilidade aos 'livros, máquinas, utensílios e os instrumentos necessários ao exercício de qualquer profissão', imperativa a preservação da constrição determinada. 4. O princípio da menor onerosidade visa compatibilizar a expropriação forçada como forma de realização da obrigação inadimplida com a efetividade esperada da prestação jurisdicional, resguardando a realização da execução pelo meio menos gravoso se por mais de um modo puder ser realizada, não encerrando salvaguarda passível de ser invocada pelo executado de modo aleatório com o objetivo de frustrar a execução. 5. A aplicação de sanção processual lastreada na prática de ato atentatório à dignidade da justiça, descerrando situação de litigância de má-fé, ante a origem etiológica e destinação teleológica da medida, que é sancionar a parte que cria embaraços à efetivação da decisão jurisdicional ou corrompe a destinação teleológica do processo, tem como premissa a caracterização da malícia no manejo de subterfúgios processuais que possam elidir a efetividade da jurisdição, hipótese que restará caracterizada quando, além da prática do ato tido como atentatório à dignidade da Justiça, existir a configuração do elemento subjetivo no comportamento processual da parte a ser aferido nas circunstâncias do caso concreto (CPC. Art. 77). 6. A aferição do comportamento processual da parte que atenta contra a própria dignidade da justiça, orientada pelo disposto no artigo 77 do Código de Processo Civil, dá-se de forma subjetiva e contextual, tornando inviável que a frustração, por parte da devedora, das tratativas extrajudiciais volvidas à composição quando em curso o executivo seja enquadrada nas situações que legitimam sua apenação como litigante de má-fé e a aplicabilidade da pena de multa correlata, porquanto desprovida a conduta de caráter emulativo e volvida ao alcance de objetivos ilegais. 7. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1390838, 07286735820218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MÁQUINAS, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS, INSTRUMENTOS E OUTROS BENS MÓVEIS NECESSÁRIOS OU ÚTEIS AO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO DO EXECUTADO. ART. 833, V, DO CPC. EXECUTADO PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE EXCEPCIONAL CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DA INDISPENSABILIDADE DO BEM MÓVEL. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC destina-se, originariamente, a executados pessoas físicas, podendo ser estendida, na forma do § 3o do mesmo dispositivo, às empresas individuais produtoras rurais. 2. A regra é a da penhorabilidade dos bens das pessoas jurídicas, excepcionadas, segundo o entendimento do STJ, os móveis das microempresas, empresas de pequeno porte e firmas individuais, contanto que demonstrada sua indispensabilidade para a continuidade da atividade empresarial. 3. Sendo a executada proprietária de vários elevadores automotivos, a penhora de alguns deles, conquanto possa ocasionar diminuição da capacidade empresarial, não impede a continuidade da atividade, o que justifica a penhora sobre tais bens. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1381687, 07115140520218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse descortino, reputo, até que se prove o contrário (CPC, art. 373, I), como legítima a penhora de ID origem 107890981. Assim sendo, a despeito da irresignação deduzida neste recurso, não identifico, de plano, qualquer razão crível para reformar a decisão recorrida, mormente porque a agravante não trouxe a lume argumentos e/ou fatos suficientes a infirmar o entendimento assimilado pelo Juízo a quo. Com efeito, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento deste recurso pelo Órgão Colegiado não há como se deferir liminarmente o efeito suspensivo correlacionado, sobretudo porque, no particular, não se denota a configuração de todos os requisitos autorizadores da medida pleiteada. Por todo o exposto, e, principalmente, diante do não preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO postulado pela agravante. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso normal do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 9 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator